Tribunal: STF
Processo: HC 70516
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-21
Data de publicação: 1993-09-21

Ementa:
EMENTA:  - HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE
PROVA  DO RECEBIMENTO DE  VANTAGEM INDEVIDA.  NECESSIDADE DE EXAME DO
ACERVO PROBATÓRIO. NÃO-CABIMENTO.
         Não se coaduna com o writ um exame aprofundado de matéria de
fato.  A necessidade de tal exame desautoriza o meio utilizado ante o
STF.
         Habeas corpus indeferido.